Tribunal: CARF
Processo: 13855.901232/2008-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-17

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.901232/2008-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.356 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
MAGAZINE LUIZA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/05/2003 a 31/12/2003
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL.
AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA. COMPENSAÇÃO NÃO
HOMOLOGADA.
A compensação de saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido, por meio de Declaração de Compensação (DComp), demanda a
comprovação da liquidez e certeza do referido crédito.
A absoluta discrepância entre o saldo negativo apontado na DComp e aquele
apurado em Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
implica a não homologação da compensação realizada no referido documento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado
Vilhena Dias, Breno do Carmo Moreira Vieira e Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 12-33.255,
de 16 de setembro de 2010, por meio do qual a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.901232/2008-33
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.356 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.901232/2008-33

Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Recorrente acima identificada (fls. 40/43), conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2003
COMPENSAÇÃO.
Mantém-se o despacho decisório, se não elididos os fatos que lhe deram causa.
O presente processo trata das Declarações de Compensação (DComp) no
39768.89848.090704.1.3.03-2593, 39108.43651.250906.1.7.03-1088 e 12350.74232.290307.
1.7.03-5046, por meio das quais a Recorrente acima identificada compensou suposto saldo
negativo de Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurado em relação ao período
de 01/05/2003 a 31/12/2003, no montante de R$ 15.044,00, com débitos de sua responsabilidade.
Por meio do Despacho Decisório de fl. 16, a compensação não foi homologada,
tendo em vista que, apesar de a Recorrente haver apresentado duas Declarações de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) em relação ao ano-calendário de 2003, nenhuma
delas correspondia ao período informado nas DComp citadas.
Na Manifestação de Inconformidade apresentada (fls. 2/8), a Recorrente alegou
que:
(i)
o crédito compensado se originou de pagamentos a título de estimativa de
CSLL realizados em relação ao ano-calendário de 2002;
(ii)
na apuração anual relativa àquele período, foi apurado saldo negativo de
CSLL;
(iii)
alguns valores devidos a título de estimativa de CSLL no ano-calendário
de 2003 foram compensados com os créditos oriundos do ano de 2002;
(iv)
apesar do saldo negativo de CSLL no ano-calendário de 2002, realizou
pagamento a título de estimativa do referido tributo, em 15/07/2004, no
valor de R$ 15.044,00;
(v)
ao final do ano-calendário de 2003, apurou, também, saldo negativo de
CSLL, que foi exatamente o crédito invocado nas DComp tratadas nos
presentes autos;
(vi)
a apresentação de duas DIPJ em relação ao ano-calendário de 2003 se
deveu à ocorrência de incorporações por ela realizadas;
(vii)
a
DComp
no
39768.89848.090704.1.3.03-2593
foi
apresentada
indevidamente, posto que o crédito nela compensado já integrava aquele
aproveitado na DComp no 39108.43651.250906.1.7.03-1088
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.356 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.901232/2008-33

Pugna, então, pela homologação das compensações realizadas nas DComp no
39108.43651.250906.1.7.03-1088 e 12350.74232.290307.1.7.03-5046 e pelo cancelamento da
DComp no 39768.89848.090704.1.3.03-2593.
O Acórdão recorrido considerou que a Recorrente não elidiu as constatações
contidas no Despacho Decisório e não conseguiu indicar de forma precisa qual o direito
creditório pleiteado, uma vez que o saldo negativo informado nas DComp não corresponde
àquele constante em quaisquer das DIPJ apresentadas em relação ao ano-calendário de 2003.
Apontou ainda que o cancelamento de DComp é matéria estranha à competência
das Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento.

Após a ciência da decisão, foi interposto o Recurso Voluntário de fls. 46 a 52, no
qual a Recorrente repete o que já sustentara na Manifestação de Inconformidade.
O processo foi, então, distribuído, por sorteio, a este Conselheiro.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
I. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, por via postal,
em 08 de outubro de 2010 (fl. 45), tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em 09 de
novembro de 2010 (fl. 46), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, aplicável ao caso por força do art. 74, §§10 e 11, da
Lei no 9.430, de 27 de março de 1996, já que o dia da ciência foi uma sexta-feira, de modo que a
contagem do prazo recursal somente se iniciou no dia 11 de outubro.
O Recurso é assinado por procurador, devidamente constituído às fls. 72/73.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso II, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso é tempestivo e preenchem os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
II. DO MÉRITO
Em relação ao mérito do Recurso, a Recorrente não apresenta qualquer fato capaz
de afastar a constatação da autoridade julgadora de primeira instância, no sentido de que o saldo
negativo de CSLL compensado por meio das DComp sob análise no presente processo não
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.356 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.901232/2008-33

guarda correspondência com aqueles apurados nas DIPJ apresentadas em relação ao ano-
calendário de 2003.
Tal fato, inclusive, já havia sido comunicado à Recorrente, previamente à emissão
do Despacho Decisório da autoridade administrativa, ocasião em que lhe foi concedida
oportunidade de retificar as DComp e sanear quaisquer inconsistência de informações (fls.
32/35).
O saldo negativo cuja composição a Recorrente detalha no Recurso Voluntário, no
valor
de
R$
484.566,53,
não
corresponde
àquele
compensado
na
DComp
no
39768.89848.090704.1.3.03-2593, que traz o detalhamento do crédito compensado nas DComp
no 39108.43651.250906.1.7.03-1088 e 12350.74232.290307.1.7.03-5046.
Por outro lado, é absolutamente incongruente a alegação de que teria havido erro
no preenchimento da DComp no 39768.89848.090704.1.3.03-2593, com inclusão de crédito já
compensado na DComp no 39108.43651.250906.1.7.03-1088, já que aquela declaração foi
apresentada antes desta. Ou seja, caso haja duplicidade de aproveitamento, isto ocorreu nesta
última DComp, uma vez que não foi apresentado Pedido de Cancelamento em relação à DComp
no 39768.89848.090704.1.3.03-2593, na forma prescrita pela legislação que rege a compensação
dos tributos federais.
O certo é que a Recorrente não se desincumbe do seu ônus de comprovar a
liquidez e certeza do crédito utilizado nas Declarações de Compensações tratadas no presente
processo, conforme exigido pelo art. 170 do Código Tributário Nacional e pelo art. 74 da Lei no
9.430, de 1996.
Isto posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital